Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713613-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS RECORRIDA: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INDEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como se impingir à instituição financeira que faça incidir juros e correção monetária nos valores depositados em conta bancária de titularidade do agravado antes do ajuizamento da ação consignação em pagamento, porquanto não se trata de conta judicial. Para usufruir dos rendimentos específicos, caberia ao agravante ter solicitado a transferência das quantias depositadas antes do ajuizamento da consignatória para conta judicial. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 1.025, § 2o, 890, § 1o. todos do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que a instituição financeira agiu de forma ilícita ao não incidir juros e correção monetária de valores depositados em conta bancária aberta em seu próprio nome, ainda quando promovera a consignação em pagamento extrajudicial. Aduz que o Banco do Brasil deveria arcar com prejuízo de sua omissão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 17 e 1.025, § 2o, 890, § 1o. todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto à alínea “c”, o recurso também não deve ser admitido, porque conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, pois a turma julgadora decidiu que no caso em comento, não houve qualquer ilicitude do banco, pois “não há como se impingir à instituição financeira que faça incidir juros e correção monetária nos valores depositados, porquanto não se trata de conta judicial”, mas sim de contra extrajudicial. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003